Tribunal: TJSP
Processo: 2006102-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Agravo regimental – Decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal - Inconformismo insistindo na pretensão – Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o regimental – Recurso prejudicado.
Prova documental – Determinação direcionada aos réus para juntada das declarações de imposto de renda – Inconformismo centrado na inexistência de simulação e ausência de

Ementa:
Agravo regimental – Decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal - Inconformismo insistindo na pretensão – Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o regimental – Recurso prejudicado.
Prova documental – Determinação direcionada aos réus para juntada das declarações de imposto de renda – Inconformismo centrado na inexistência de simulação e ausência de comprovação do direito alegado pelo Autor - Descabimento - Impossibilidade de juntada por parte do Autor, haja vista se tratar de documentos sigilosos - Documentação necessária a descoberta da verdade real dos fatos - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2006102-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes
SILVIA OLIMPIA MARCHI, WILSON BARONI e FERNANDA CRISTINA NAGAI
BORGES, é agravado FABIO WILLIAN DOS SANTOS BARONI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2006102-09.2020.8.26.0000/50000 - Barretos - VOTO No 2/4
VOTO No: 6497
AGRV.No: 2006102-09.2020.8.26.0000
COM.: BARRETOS (3a V.C.)
AGTE. : Silvia Olímpia Marchi e Outros
AGDO. : Fábio Willian dos Santos Baroni
Agravo regimental Decisão indeferindo a antecipação da tutela
recursal - Inconformismo insistindo na pretensão Hipótese em
que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o
regimental Recurso prejudicado.
Prova documental
Determinação direcionada aos réus para
juntada das declarações de imposto de renda Inconformismo
centrado na inexistência de simulação e ausência de comprovação
do direito alegado pelo Autor - Descabimento - Impossibilidade de
juntada por parte do Autor, haja vista se tratar de documentos
sigilosos - Documentação necessária a descoberta da verdade real
dos fatos - Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada as fls. 31/32, na parte que deferiu aos requeridos o derradeiro prazo de 05 dias
para apresentação da documentação determinada às fls. 346 (declarações dos impostos de
renda dos requeridos WILSON e SILVIA desde o ano de 1992 e FERNANDA desde 2008),
sob pena de, nos termos do artigo 400, do Código de Processo Civil, admitir como
verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
Inconformados, sustentam os Agravantes que durante todo o tramite
processual vêm demonstrando a inexistência de qualquer simulação, por isso, o Agravado
não foi capaz de apontar qual seria o negócio jurídico simulado objeto da pretensão de
anulação, acrescentando que toda e qualquer doação feita pelo Agravante Wilson Baroni à
sua companheira Silvia Olímpia Marchi ou quem quer que seja respeitou o limite previsto
na legislação, não havendo, dessa forma, que se falar em eventual reconhecimento de
doação inoficiosa no caso em tela. Alegam que todas as matrículas de imóveis e
informações relativas ao patrimônio do Agravante foram colacionadas aos autos, menciona
que o agravado dispõe de informações do patrimônio que pertence ou que já pertenceu ao
Recorrente Wilson, ressaltando que o ônus da prova incumbe ao Agravado. Afirmam que a
juntada de declarações de imposto de renda que, além de fugir dos limites da pretensão
autoral na petição inicial, não fará prova das acusações feitas pelo Agravado, além disso,
os negócios jurídicos ocorridos na década de 1990, devidamente e formalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2006102-09.2020.8.26.0000/50000 - Barretos - VOTO No 3/4
registrados, não poderão ser reclamados, como já vem sendo discutido e demonstrado
pelos
Recurso tempestivo, preparado (fls. 33/34), dispensadas as
informações do Juízo a quo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 38/40), contraminuta às fls. 45 e
seguintes, manifestada a oposição ao julgamento virtual (fls. 43).
É a síntese do necessário.
A decisão questionada foi lançada em sede de ação de
Pretendem os Agravantes sua reforma, alegando que
De início, cumpre julgar prejudicado o agravo regimental tirado
contra a decisão de fls. 38/40, que indeferiu o efeito suspensivo preconizado, em razão do
julgamento de mérito do agravo de instrumento que ora se faz.
Do mesmo modo, não prospera a preliminar agitada nas
contrarrazões recursais, no sentido de que os Agravantes deixaram de anexar documentos
essenciais ao conhecimento do recurso.
Porquanto, em se tratando o processo de origem de autos eletrônicos,
dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, consoante previsão do disposto
no art. 1017, § 5o, do CPC, rejeita-se, pois, a preliminar deduzida.
Feito o registro, passe-se a apreciação do mérito recursal.
Em que pese a combatividade demonstrada, o inconformismo não
merece vingar.
É que à luz do que preconiza o art. 396, do Diploma Processual
vigente, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu
poder.
De outra banda, é cediço que ao Juiz incumbe, como diretor do
processo e destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência
de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado.
No caso em tela, a documentação em questão (declarações de
imposto de renda dos requeridos) não pode ser colacionada pelo Autor, haja vista seu
caráter sigiloso, sendo de crucial importância para o deslinde do feio, considerando a
necessidade de se comprovar (ou não) as cogitadas aquisições e transferências de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2006102-09.2020.8.26.0000/50000 - Barretos - VOTO No 4/4
patrimônio entre os requeridos.
Ademais, conforme bem ressaltou o Magistrado prolator da decisão
questionada, "é através da prova que se permite, no processo, seja descoberta a verdade
acerca dos fatos. Para o processo só deve interessar a descoberta da verdade e é através
da prova que se pode alcançar a verdade, nem que seja a verdade "processualmente
possível".
A este respeito, convém reproduzir a anotação de Theotonio Negrão:
"Ao juiz, frente à moderna sistemática processual, incumbe analisar
o conjunto probatório em sua globalidade, sem perquirir a quem competiria o ônus
probandi. (...). (STJ 4a Turma, REsp 11.468-0, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 1.4.92, DJU
11.5.92). In Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 48 ed., São
Paulo, Saraiva, 2017, p. 444.
Desta feita, correto o desfecho encontrado pela douta Julgadora a
quo, devendo, pois, ser mantida a decisão questionada porquanto não abalada nos seus
sólidos fundamentos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento,
julgando-se prejudicado o agravo interno.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
(assinatura eletrônica)